Tribunal: TJPA
Processo: 0807635-77.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807635-77.2021.8.14.0040

APELANTE: ANTONIA DALRIENE REIS SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO NÃO ACOLHIDA. INOCORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO LEGAL. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EFETIVOS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI QUE MODIFICOU O REGIME ESTATUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1
. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c com cobrança, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito;

2
. Nos termos do art. 355, I, do CPC pode haver o julgamento antecipado da lide, quando for suficiente à decisão de mérito a prova documental ou quando se tratar de matéria de direito, sendo este o caso dos autos. Inocorrência da violação ao princípio da não surpresa, pois o principal fundamento da sentença é de que a autora não pode beneficiar-se pelo decidido no Mandando de Segurança Coletivo, tendo em vista que à época não integrava a relação jurídica processual, pois somente ingressou no serviço público em
25.01.2012.
Não acolhida a preliminar de nulidade do processo;

3
. A decisão proferida no mandado de segurança coletivo, é clara no sentido de que o reajuste de vencimentos concedido pela Lei nº 4236/02, abrange apenas os servidores efetivos até a entrada em vigor da Lei nº 4.244/02, que modificou o regime estatutário;

4
. Na espécie, a apelante ingressou no serviço público apenas no ano de 2012, não podendo ser beneficiada pela decisão do mandando de segurança coletivo. Limites impostos pelo art. 22 da Lei n 12.016/2009;

5
. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária, realizada na forma presencial no dia 6/11/2023, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação
, para manter a sentença que julgou improcedente os pedidos e majorar a verba honorária, a teor do §11, do art. 85, do CPC para R$2.200,00 (dois mil de duzentos reais), os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 14241843) interposta por
ANTONIA DALRIENE REIS SOUZA,
em face da sentença (Id. 14241838) proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação Declaratória c/c com cobrança, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Arguiu a
preliminar de nulidade do processo
, por ter o juízo a quo julgado antecipadamente a lide, sem que fosse oportunizado a parte dizer se pretendia produzir provas, havendo violação aos artigos 9º e 10, do CPC.

Aduz que o anexo II da Lei nº 4.244/02 foi declarado inconstitucional pelo Mandando de Segurança, atingindo a todos os servidores, devendo o reajuste e revisão dos proventos seguir os parâmetros fixados na Lei nº 4.230/02.

Se insurge sobre a fundamentação da sentença que diz que a recorrente pretendia a ampliação dos substitutos processuais do Mandado de Segurança.

Requer que se reconheça que o vencimento básico seja o previsto no art. 34 da Lei nº 4.230/02, obrigando o município a aplicar reajuste, vencimento e qualquer remuneração posterior com base na Lei válida.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e reconhecer que remuneração básica deve seguir o previsto no art. 34 da Lei nº 4.230/02, condenando o município a pagamento das diferenças a serem apuradas.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 14241844)

Contrarrazões, refutando os termos da apelação (Id. 14241850).

Manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id. 15065712).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da preliminar de nulidade do processo por violação ao princípio da não surpresa

Arguiu a apelante a
preliminar de nulidade do processo por violação ao princípio da não surpresa,
por ter o juízo a quo julgado antecipadamente a lide, sem que fosse oportunizado a parte dizer se pretendia produzir provas, havendo violação aos artigos 9º e 10, do CPC.

Da análise dos autos verifico a seguinte tramitação:

1) Decisão deferindo os benefícios da justiça gratuita, postergando a apreciação do pedido de tutela de urgência após a manifestação dos demandados, bem como, determinou a citação do réu para apresentação de contestação (Id. 14241615);

2) Apresentada petição de aditamento da inicial (Id. 14241620);

3) Apresentada a contestação (Id. 14241647);

4) Determinado a intimação da autora para apresentar réplica à contestação;

5) Apresentada a réplica à contestação (Id. 14241835);

6) Sentença.

Não obstante, ter o juiz sentenciado o processo sem ter oportunizado a parte a apresentação de outras provas,
tem-se que o fez por outro fundamento que não a improcedência do pedido por falta de prova
. O principal fundamento da sentença é de que a autora não pode se beneficiar da decisão proferida no Mandando de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.814.0040, por não integrar o rol dos substituídos processualmente.

É certo que o art. 355, I, do CPC pode ser invocado para o julgamento antecipado da lide, porém quando for suficiente à decisão de mérito a prova documental ou quando ser tratar de
matéria de direito, sendo este o caso dos autos
, pois o principal fundamento da sentença é de que a autora/apelante não pode ser beneficiada pelo decidido no Mandando de Segurança Coletivo, tendo em vista que à época não integrava a relação jurídica processual, pois somente ingressou no serviço público em
25.01.2012.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

Mérito

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c com cobrança, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA ajuizada por ANTONIA DALRIENE REIS SOUZA em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.
Grosso modo
,
em razão da decisão proferida no MS 0000086-27.2003.8.14.0040, o ente municipal foi condenado, no ano de 2002, a reajustar a base salarial dos servidores públicos, tal como determinava a Lei municipal n. 4.236/02.

Não obstante, o presente postulante, não integrante da Administração Pública municipal naquela oportunidade, procurou ver expandido os efeitos desta decisão ao plexo de seus direitos remuneratórios.

Todavia, três (03) são os fundamentos que obstam tal pretensão.

1.
Diferença entre reposição e revisão remuneratória – insindicabilidade pelo Poder Judiciário.

A
ratio legis
que se encontra por detrás da Lei 4.236/02 procurou recompor o ganho remuneratório corroído pela inflação daqueles que integravam o serviço público municipal no ano de 2002. Sob esse ângulo, adianta-se que se tem como inimaginável supor que
aquele que veio a integrar posteriormente esse quadro de servidores solicite ser abrangido por tal situação jurídica
, já que não exposto àquelas vicissitudes.
Situação que, como veremos à frente, restou decidida em outros 02 (dois) feitos, ambos processados e sentenciados por este juízo - 0004545.71.2009.8.14.0040 e 0002817.02.2010.8.14.0040, trazendo, por óbvio, uma situação prejudicial ao presente feito.

É que, tal como construída, a tese desenvolvida pela parte postulante, para além de pretender a mera recomposição inflacionária, procurou viabilizar um efetivo aumento remuneratório, colocando o Poder Judiciário dentro de uma zona deliberativa insindicável.

Explico, não sem antes estabilizar conceitos jurídicos caros à presente
ratio decidendi
. De fato, torna-se importante delimitar os contornos dos signos “revisão” e “reajuste”, cuja semântica jurídica não pode ser expurgada da dogmática administrativa-constitucional.

Com esse propósito, destaco a existência de uma prévia estabilização jurisprudencial semântica que deve orientar nossas inferências. Com efeito, o signo “revisão” não deixa de se relacionar com a recomposição inflacionaria, cujo escopo visa readequar o poder de compra salarial. Algo próximo teria sido apreendido da errônea conversão de cruzeiro real para URV, decorrente da implantação do Plano Real STJ (REsp 1758415 SP, REsp 1757650 SP). Por sua vez, o signo “reajuste” traduziria o efetivo aumento remuneratório, perfil de incremento que ultrapassaria a simples readequação do poder aquisitivo corroído pela inflação.

“Neste ponto, importante fazermos uma consideração acerca do termo “revisão” e do termo “reajuste” referidos no processo, para fins de melhor entendimento sobre a pretensão deduzida nestes autos. O Eminente Ministro Carlos Britto, no julgamento da ADI 3599/DF no Colendo STF, trouxe esclarecedora doutrina sobre estes institutos, os diferenciando pormenorizadamente. No voto, o Ministro afirma que a
“revisão” está relacionada a uma mera reposição do Poder aquisitivo da Moeda, sem se tratar de qualquer tipo de aumento, enquanto que o “reajuste” é sinônimo de aumento, uma vez que assegura uma elevação da expressão monetária do vencimento real. Menciona, ainda, que na “revisão” há uma alteração meramente nominal no ganho padrão remuneratório do servidor, mas sem ganho real, enquanto que no “reajuste” há uma densificação no plano real, no plano remuneratório do servidor, havendo ganho real.
Esclarecidos esses pontos, há de se pontuar, também, que na revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Essa reposição inflacionária tem o condão de resgatar o poder aquisitivo subtraído pela elevação do custo de vida, vez que mantém o valor real dos salários. Nesse fato reside à lógica de ser dirigida a todos os servidores públicos, uma vez que todos indistintamente sofrem a mesma corrosão inflacionária. Quando falamos em reajuste remuneratório, diferentemente da revisão geral, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, mediante reestruturações de tabela, e que por isso, de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos. (
Acórdão 201469, da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, de relatoria da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.
(
Destaquei
).

Sob essa perspectiva, pelo menos na hipótese dos servidores que ingressaram no serviço público após o ano de 2002
,
não estaríamos diante de uma singela recomposição inflacionária,
mens legis
que subjaz à Lei municipal n. 4.236/02
. Em verdade, ao se emprestar o incremento de 8,82% à base remuneratória destes novos servidores, o que se estaria fazendo seria senão um verdadeiro reajuste.
Mutatis mutandis
, não podemos negar que nesse quadrante o Poder Judiciário estaria sendo conclamado a realizar efetivos aumentos remuneratórios, como se gestor público fosse, desconsiderando o enunciado da súmula vinculante n. 37, que apregoa que “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
”

“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PRETENSÃO AO REAJUSTE SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 1.995, NOS TERMOS DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 10.688/88 e 10.722/89 POSSIBILIDADE, FIXANDO-SE O PERCENTUAL DE 25,32% VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 12.397/97, NO ENTANTO, INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO POSTERIOR À CONCESSÃO DOS REAJUSTES FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA EXTINÇÃO DA AÇÃO PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Preliminarmente, falta interesse processual para os servidores públicos que ingressaram nos quadros funcionais posteriormente à concessão dos reajustes. Extinção da ação, nos termos do artigo 267, VI, do CPC
. 2. Inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, o entendimento sumular STJ nº 85. 3. No mérito, direito, em tese, ao reajuste salarial. 4. Índice de 25,32%. (...) . 10. Recursos oficial e de apelação providos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 9176906-71.2009.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5. VARA; Data do Julgamento: 05/12/2011; Data de Registro: 08/12/2011).”

“Ação rescisória. Preliminar de carência de ação rejeitada. Policiais militares do Distrito Federal. Diferenças salariais. Incorporação do percentual de 10,87%. Lei 10.192/1. Posse posterior ao reajuste. Falta de interesse de agir. Processo extinto. 1. Uma vez que um dos requerentes ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal depois do reajuste de 10,87%, previsto na Medida Provisória 1.053/95, posteriormente convertida na Lei 10.192/1, falta-lhe interesse em postular a incorporação desse percentual ao seu soldo, devendo o processo ser extinto sem o julgamento do mérito. 2. O citado reajuste, relativo à diferença do IPC-r no período de janeiro a junho de 1995, é inaplicável aos servidores públicos. Somente lei específica pode fixar ou alterar seus vencimentos (art. 37, X, da C.F.). 3. A concessão de aumento aos requerentes, sem a existência de lei específica para esse fim, violou o princípio da isonomia porque não concedido aos demais militares. Improcedente, por essa razão, a preliminar de carência de ação por não haver coisa julgada material contra texto previsto na Constituição Federal. 4. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir o acórdão que concedeu o reajuste de 10,87% aos requeridos. (Acórdão n.301734, 20030020007241ARC, Relator: GETULIO PINHEIRO, Revisor: MARIA APARECIDA FERNANDES, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 02/10/2007, publicado no DJE: 08/05/2008. Pág.: 19)”

2.
Ampliação indevida dos substituídos processuais.

A dimensão processual não pode ser desconsiderada se refere à indevida expansão da coisa julgada coletiva.

Não nos olvidemos que no momento do ajuizamento da ação o presente – MS n. 0000086-27.2003.8.14.0040 – o postulante não integrava o rol dos substituídos processualmente. Leitura deveras significativas, pois, pelo artigo 22 da Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/09), a coisa julgada somente pode beneficiar os membros do grupo ou da categoria substituída pelo impetrante quando do ajuizamento do feito.

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL FIRMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DAS ASSOCIAÇÕES COM BASE NA CRFB/88, ART. 5º, XXI e LXX, E NA LEI Nº 12.016/09, ART. 21, CAPUT. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA AOS MEMBROS DO GRUPO SUBSTITUÍDO PELA IMPETRANTE. IMPOSIÇÃO DO ART. 22 DA LEI Nº 12.016/09. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA CATEGORIA SUBSTITUÍDA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIRMADA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença proferida nos autos da Execução de Sentença contra a Fazenda Pública que julgou extinta a execução, nos termos do art. 267, IV e VI, c/c art. 598, ambos do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente para pleitear a execução individual do julgado. (...) . 3. No mandado de segurança coletivo, a associação atua como substituta processual, razão pela qual a execução individual pode ser promovida por pessoa não filiada. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 00035704020164020000, Rel. Juiz Fed. Conv. FIRLY NASCIMENTO FILHO, E- DJF2R 11.7.2016. 4.
Por outro lado, o art. 22 da Lei nº. 12.016/09 dispõe que "no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante". Com efeito, tal restrição subjetiva contempla somente os titulares do direito defendido na ação mandamental, sejam ou não associados à impetrante, nos termos da fundamentação acima delineada. Ocorre que o instituidor da pensão da exequente ocupava o cargo de Terceiro Sargento da Polícia Militar do antigo Distrito Federal (Rio de Janeiro), portanto, por não ser um Oficial da Polícia Militar, não se enquadra no grupo ou categoria substituída pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ, impetrante do mandado de segurança nº 2005.51.01.016159-0, do qual pretende a exequente/pensionista se beneficiar para fins de execução individual. Assim, deve ser confirmada sua ilegitimidade ativa ad causam. Precedente: (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 201651100182403
, Rel. Juiz Fed. Conv. FIRLY NASCIMENTO FILHO, E-DJF2R 22.9.2016. 5. Apelação não provida.).”

Situação, inclusive, que fora destacada na ação referida nestes acima – autos n. 0004545-71.2009.8.14.0040. De fato, naquela oportunidade fora decido que “
O autor requer a extensão dos efeitos da coisa julgada em sede de mandado de segurança coletivo para os servidores que ingressarem no serviço público após 2003. Neste aspecto, o pleito do autor não merece guarida, isso porque a coisa julgada só atinge aqueles que eram partes do processo ao momento da prolação da sentença, sendo que o aumento de vencimentos dos servidores públicos depende de lei própria, que não pode ser substituída por decisão judicial, qualquer extensão de vantagens a servidores que não integram a relação jurídico-processual encontra óbice no princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988), na necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas, bem como na incidência da Lei de Responsabilidade Fiscal.”

Ou seja, não há que se defender o transporte da coisa julgada in utilibus, consoante o parágrafo 3º, artigo 103, do CDC, vetor principal do microssistema processual coletivo.

Diante disso, e do paradigma de respeito aos precedentes bem como a necessidade de se buscar segurança jurídica, a fim de evitar decisões conflitantes, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Em atendimento ao princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Em que pese tenha sido atribuído valor à causa para meros fins fiscais, sem estimar o proveito econômico eventualmente obtido, razão pela qual, por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º, conforme parágrafo 8º, ambos do dispositivo já citado, arbitro os honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como
MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA
.”

Na ação, busca a autora ter o seu direito ao reajuste reconhecido em decorrência da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040.

Extrai-se do Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040 que em 26.04.2002, foi editada a Lei Municipal n.º 4.320/02, que fixou os vencimentos dos servidores públicos e regulou a progressão funcional no município de Parauapebas.

Já em 24.09.2002, foi editada a Lei Municipal n.º 4.236/02, que reajustou os salários dos servidores públicos na ordem de 8,82%. E, posteriormente, em 20.11.2002, teria sido sancionada a Lei n.º 4.244/02 que reduziu os valores dos vencimentos e alterou a forma de progressão.

Na sentença que concedeu a segurança, o magistrado de origem declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.244/02 e reconheceu o direito adquirido dos servidores públicos municipais antes da vigência da Lei nº 4.230/02, nos seguintes termos:

“(...)
Porquanto, terão direito as progressões horizontal e vertical, previstas na Lei nº 4.320/2002, os servidores que já haviam cumprido os requisitos para a concessão da progressão antes da vigência da Lei º 4.244/2002.

Os servidores públicos que não preenchiam os requisitos de progressão quando da entrada em vigor da Lei nº 4.244/2002, não tem direito adquirido ao prefalado benefício, tendo em vista a mutabilidade do regime estatutário.”

(...)

Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02. (...)” (grifei)

Este E. Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso de Apelação interposto pelo Município, negou provimento ao apelo, confirmando a sentença monocrática em todos os seus termos, conforme ementa do julgado a seguir transcrita:

Ementa: Reexame de sentença - apelação cível - inexistência de direito adquirido e de constitucionalidade da Lei 4.244/2002 - improcedente - invalidade dos documentos acostados - improcedente - mantendo
in totum
a sentença
a quo
. 1- Incensurável a decisão a quo que declarou
incidenter tatum
a inconstitucionalidade de Lei posterior que veio revogar o direito aludido em frontal desrespeito ao direito adquirido dos servidores municipais efetivados à época da vigência da Lei 4.230/2002 e 4.236/2002, assim por violação à norma que prevê a irredutibilidade de vencimentos. 2-
Recurso conhecido, porém, lhe negado provimento, para confirmar a sentença monocrática em todos os seus termos, por estar em consonância com a lei e o direito
.

(TJPA, 0004158-98.2004.8.14.0000- 2006.01335906-96, 63.657, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2006-08-28, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Conforme dispõe o art. 22 da Lei nº 12.016/2009, a sentença no mandado de segurança coletivo fará coisa julgada apenas aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante, vejamos:

Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.

Diante desse contexto, observa-se que a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal foi proferida por meio de controle de constitucionalidade difuso, cujos efeitos são extensíveis ao servidores efetivos à época da vigência da Lei nº 4.320/02 e 4.236/02, com representação pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR no ajuizamento do Mandado de Segurança. Logo, o reajuste concedido pela Lei nº 4.236/02, abrangia apenas os servidores que eram efetivos antes da vigência da Lei nº 4.244/02, que modificou o regime estatutário.

Dessa forma, considerando que a apelante sequer era servidora pública à época dos fatos, tendo em vista
ter

sido admitida em 25.01.2012
(Declaração de tempo de serviço- Id. 14241609), não pode beneficiar-se do decidido no Mandando de Segurança Coletivo.

Este E. Tribunal de Justiça, em casos análogos, se manifestou no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Desse modo, avaliando o contexto em que se insere a apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a exemplo do constante no Id. 3000544, pág. 01, a apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de 28/03/2006, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante, “verbis” (...) Imprescindível acrescentar que a inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes e que, pelos fundamentos utilizados àquela época, é fácil deduzir que abrangência alcançava apenas os substituídos da categoria presentes na ocasião do ajuizamento do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004 (...) Com esse resumo, resta clarividente, em reforço a tudo que foi exposto, que a sentença judicial cujo cumprimento se requer abrangeu os servidores públicos municipais que à época da transição legislativa já possuíam direito adquirido tanto ao percentual do reajuste salarial quanto à progressão previstos nas leis municipais anteriores. (...) Desse modo, entendo que a concessão de reajuste à apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não induz a modificação do entendimento exposto. (...) Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

(TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25). (grifo nosso).

Nessa esteira, a sentença atacada não merece qualquer reforma.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento ao recurso de apelação
, para manter a sentença que julgou improcedente os pedidos e majorar a verba honorária, a teor do §11, do art. 85, do CPC para R$2.200,00 (dois mil de duzentos reais), os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 06 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/11/2023